Tribunal: TJDFT
Processo: 0752182-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. ação coletiva. limitação excessiva do número de substituídos. ausência de demonstração de prejuízo. ofensa aos princípios da eficiência e economia processual. decisão reformada. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a restrição do cumprimento de sentença coletiva a um único substituído processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de limitação do cumprimento de sentença coletiva a um único substituído processual.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a limitação do número de substituídos na fase de cumprimento de sentença coletiva, mediante aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC, desde que demonstrado que o número de litigantes compromete a rápida solução do litígio ou dificulta a defesa.
4. No caso, o sindicato já adota número reduzido e razoável de dez beneficiários por cumprimento de sentença, assegurando eficiência e economia processual. Ademais, a limitação a apenas um substituído não se ampara em prova de prejuízo à defesa ou à duração razoável do processo e a fragmentação da execução em inúmeros processos apenas aumenta a carga do Judiciário, gera morosidade e potencializa decisões conflitantes, razão pela qual deve ser evitada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.947.661/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23/9/2021.

TJDFT, AGI 0750239-24.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026.